Tribunal: CARF
Processo: 10215.720747/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720747/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ ARTHUR MARTIN BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre o
valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. A
fiscalização ao identificar a diferença deve efetuar o lançamento, cabendo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador, o não ocorreu no presente
caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão somente em relação à redução do percentual da
multa aplicada de 150% para 100%, vez que o julgamento foi realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-54.358, proferido pela 5a
Tuma da DRJ/REC, 11 de janeiro de 2017, que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Recorrente para (a) afastar a exigência de imposto referente à alienação da
embarcação "Bertolini V", ocorrida apenas em março/2014, em ano-calendário não abrangido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720747/2015-19
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

lançamento objeto deste processo; (b) manter parcialmente a exigência de saldo devedor de
imposto de renda incidente sobre o ganho na alienação da embarcação "Bertolini III", no valor
principal de R$ 17.043,15, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros SELIC, conforme
demonstrado acima; e (c) manter integralmente a exigência de imposto de renda incidente sobre
o ganho na alienação do imóvel adquirido em leilão, no valor principal de R$ 3.562,46, a ser
acrescido de multa qualificada de 150% e juros SELIC.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O objeto deste processo é o lançamento de ofício, nos termos da legislação que
disciplina o Imposto de Renda Pessoa Física, em face da apuração de infrações
tributárias que resultaram na constituição de crédito tributário descrito no Auto de
Infração acostado (fls. 288/295; abrangendo IRPF e seus acréscimos legais):

No Auto de Infração objeto deste processo, incluídos os seus anexos, estão descritas as
infrações apuradas, assim:
Por determinação desta SRFB iniciamos a presente Ação Fiscal cuja ciência ao TIF n°
30/Nufis/2013 deu-se em 08/08/2013, da mesma forma, a ciência dos demais Termos
encaminhados ao contribuinte estão acompanhados das respectivas ciências por via
postal (ARs). Através dos elementos apresentados mediante intimação, foram feitas as
análises descritas a seguir - a) Com relação aos valores dispendidos no pagamento das
faturas dos cartões de crédito do fiscalizado e seu cônjuge, no período de 2010, foi
constatado que tais valores estão respaldados pelos rendimentos III oriundos da venda
de bens dentro período, tais como veículo Pajero TR4 no valor de R$ 44.000,00
recebido em 10/02i2010 além dos rendimentos oriundos da Sociedade Brasil Pisos Ltda,
conforme Dirf apresentada por esta (fl.174).
b) Também foi constatada a não apuração, assim como o recolhimento a menor, do IR
no Ganho de Capital auferido na alienação e registro de bens Imóveis mencionados a
seguir. 1) Analisando-se as informações prestadas pelo fiscalizado, na declaração de
ajuste exercício 2011, foi informado por este no campo "bens e direitos" o valor de R$
400.000,00 atribuídos à Balsa Bertolini V, adquirida através de permuta (escritura fls.
70 a 74), valor este declarado pelo contribuinte. Não há informações de valor para o
período de 2009 (fls. 150 a 153) e anteriores (fls.177 a 180), conforme declarações de
ajuste já homologadas pelo fisco e não mais passíveis de retificação. Tal fato configura
Ganho de Capital uma vez que o titular afirma ser este o real valor do bem na permuta
entre terrenos e Balsa, cujo valor do custo de aquisição declarado é de R$ 44.000,00
(declarações de bens fls. 150 a 153). Obs: A apuração do ganho de capital teve seu valor
reduzido por tratar-se de Bem Imóvel (Embarcação) conforme previsão legal. Para a
redução foram aplicadas as leis n° 7.713/88 e n° 11.196/05. Data de aquisição
19/03/2009 e fato gerador 31/12/2010. Valor de Registro R$ 400.000,00 - Custo de
aquisição R$ 44.000,00 = R$ 356.000,00 - Redução do Ganho de Capital R$ 26.308,40
= Resultado Ganho R$ 329.691,60 (f1.164). -2) Com relação à operação efetuada com a
Balsa Bertolini III, inscrição n' 001-018979-3, esta foi adquirida pelo fiscalizado em
19/03/2009 mediante permuta sem torna com terrenos (fls.74 a 79) cujo custo de
aquisição declarado é de R$ 42.000,00 conforme declaração de ajuste exercício 2010
(fls.175 a 181). Em 09/03/2010 deu-se o registro da venda do referido bem (f1.79).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Valor recebido de R$ 700.479,00 (fls.106 a 121). Tais valores é que devem ser
utilizados na apuração do ganho de capital, já que não se deve atribuir valor de mercado
como custo de aquisição, uma vez que não houve torna no momento da permuta.
Apuração e recolhimento a menor do Ganho de Capital, conforme fls.171 a 173. - 3)
Com relação a venda do imóvel adquirido por arrematação em leilão (fls.58 a 70),
constatou-se indício de fraude na alienação. Ambas as partes foram intimadas ( fls. 43,
80 e 81) a comprovar a efetiva transferência do numerário mediante cópia dos cheques,
transferência, extrato, etc. Não apresentaram. O valor declarado (aquisição --=-•
alienação) está abaixo do valor de mercado, conforme tabela utilizada pela Prefeitura
Municipal como referência ( fl. 64 a 66) mas com valores muito aquém dos praticados.
Indício de conluio entre as partes.

Devidamente cientificado do lançamento, o interessado apresentou tempestiva
impugnação, acostada às fls.194/205, cujas imagens das razões essenciais de defesa
estão reproduzidas a seguir:
‘(...)
Peço venia ao respeitável julgador, para dizer que a fiscalização equivocou-se com os
bens, valores e cálculos no auto de infração e fez uma confusão generalizada nos fatos
que geraram sem causa os valores dos créditos tributários lançados indevidamente.
A impugnação ora apresentada não deixará lacunas de dúvidas quanto aos
procedimentos corretos por parte do contribuinte, explicando pormenorizadamente cada
fato e seus respectivos cálculos, para que este julgador não tenha dúvida sobre a lisura
do contribuinte nas suas obrigações tributárias e nos recolhimentos que fez
corretamente, para que nada reste de homologado do auto de infração.
Todos os argumentos aqui produzidos, serão alicerçados em números e em documentos,
jamais em indícios, pois prova material robusta o impugnante não se furtará de
apresentar.
Narraremos aqui o negocio jurídico que ocorrera obedecendo o principio da realidade
fiscal do impugnante, e demonstraremos com os valores e documentação, para que seja
bem compreendido por parte do nobre julgador.
1. Exercício 2009
- O impugnante era proprietário de 02 terrenos localizados na Rua Antonio Simões em
Santarém Pará conforme escritura publica do cartório do 1^. Oficio de Santarém,
devidamente lançados em sua declaração de imposto de renda 2009/2010 itens 03 e 04
da relação de bens, cujos valores dos terrenos eram R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais) e o outro R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), os dois terrenos como eram
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

áreas de porto, foram feitas benfeitorias neles, construção de porto para embarque e
desembarque de balsas etc. conforme consta na declaração de imposto de renda item 17
da relação de bens e direitos, no valor de R$ 220.284,00 (duzentos e vinte mil, duzentos
e oitenta e quatro reais). Ou seja, os dois terrenos foram adquiridos e investidos assim:
Terreno 01 -R$44.000,00
Terreno 02 -R$42,000,00 Investimentos porto
R$ 220.284,00 TOTAL DO IMÓVEL R$ 306.284,00 (trezentos e seis mil, duzentos e
oitenta e quatro reais).
Os dois terrenos e suas benfeitorias, foram permutados com duas balsas que
denominavam-se BALSA BERTOLINI -V e BALSA BERTOLINI III.
A BALSA BERTOLINI III foi vendida para a empresa Comércio e Navegação Prates
Ltda., conforme contrato de compra e venda anexo, pelo valor de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais).
Na negociação (venda), foi constatado pelo impugnante a incidência tributária do
imposto sobre o ganho de capital, que, após baixado do sistema da Receita Federal do
Brasil do programa para calculo do imposto devido, foi apurado o mesmo assim
demonstrado:
Custo dos Bens permutados:R$ 306.284,00 Valor da Venda da Balsa Bertolini IIIR$
700.000,00 Ganho ("lucro da venda")R$ 393.716,00 Que serve como base de calculo
para a apuração do imposto devido sobre o ganho de capital que é de 15% (quinze por
cento), conforme legislação aplicável. Portanto: R$ 393.716,00 x 15% = R$ 59.057,40
que é o imposto devido correto sobre o ganho de capital, como foi recolhido com atraso,
o valor sofreu os acréscimos moratórios devidos, conforme acostamos cópia anexa do
DARF recolhido na época. Esta é a realidade dos fatos concretos.
4. BALSA BERTOLINI V, esta embarcação, somente foi vendida em março de 2014,
conforme documento de registro anexo, todavia, na descrição dos fatos e
enquadramento legal, a fiscalização faz confusão, atribuindo venda deste bem e
cobrando o imposto sobre o ganho de capital supostamente devido, todavia, de forma
equivocada, portanto, tal informação não merece qualquer guarida, por não ser a
realidade dos fatos.
Corrobora tal informação a visualização da relação de bens na declaração do
impugnante 2011 que o bem continua lá declarado.
5. COMPRA E VENDA DE UM TERRENO - A aquisição de um terreno urbano foi
adquirido através de hasta pública , 2a. Vara do trabalho de Santarém, conforme carta de
arrematação pelo valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), todavia o mesmo
foi também vendido pelo mesmo valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais),
conforme contrato de compra e venda anexo. Neste caso o ilustre e digno auditor,
equivocou-se no auto de infração atribuindo ao impugnante "indicio de conluio" com o
comprador, vez que "achou" que o valor do terreno era maior, avaliado em R$
80.000,00 (oitenta mil reais), porém a verdade real dos fatos é que o mesmo foi vendido
pelo mesmo preço de aquisição, portanto os documentos de aquisição e de venda ora
apresentado rechaçam por completo as presunções da fiscalização, uma vez que os
documentos são provas incontestáveis, inequívocas e robustas da operação de compra e
de venda e que nela não há nenhum ganho de capital, pois não houve qualquer
lucratividade na venda.
Diz a fiscalização na descrição dos fatos, que o custo de aquisição da Balsa Bertolini III
foi de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), todavia, esqueceu que a permuta foi
feita por dois terrenos e as infraestruturas de porto construídas nos terrenos, conforme
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

constam na declaração do contribuinte em sua relação de bens, dessa forma, o custo de
aquisição dos bens permutados não são os apontados pela fiscalização, mas sim os
apontados pelo impugnante por ser a realidade dos fatos.
Para melhor esclarecer ao julgador, apresentamos cópia do calculo do imposto sobre
ganho de capital, efetuado pelo programa da Receita Federal do Brasil, denominado
GCap, utilizado apenas para calculo do ganho de capital, alimentado o sistema com as
informações verdadeiras, cujo valor apurado pelo sistema da própria Receita Federal
denominado GCap, foi de R$ 56.240,36 (cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais
e trinta e seis reais), cuja cópia segue anexo, todavia o valor recolhido foi até a maior na
cifra de R$ 59.057,40 (cinquenta e nove mil, cinquenta e sete reais e quarenta centavos),
portando o impugnante recolheu a mais o valor de R$ 2.817,04 (dois mil, oitocentos e
dezessete reais e quatro centavos), conforme DARF devidamente recolhido anexo.
Comprovado assim o correto recolhimento baseado em documentação hábil e idônea,
bem como o calculo até a maior do imposto devido, que rechaçam por completo as
informações equivocadas e confusas por parte da fiscalização.”
À vista do exposto, requer a improcedência do auto de infração, porque lavrado a
míngua da realidade dos fatos, bem distanciados dos valores corretos nas apurações de
ganho de capital. “
Por sua vez, a 5a Tuma da DRJ/REC julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
ALIENAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM 2010. GANHO DE CAPITAL. FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. MULTA DE OFÍCIO.
JUROS SELIC.
Houve recolhimento insuficiente do imposto de renda incidente na alienação da
embarcação "BERTOLINI III", ocorrida em março/2010, havendo imposto suplementar
a ser exigido sobre o ganho de capital auferido nessa venda. Sobre o apurado imposto
suplementar decorrente da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual incide
multa de ofício (75%) e juros de mora.
EMBARCAÇÃO ALIENADA EM 2014 NÃO SE INCLUI NO OBJETO DESTE
PROCESSO.
O auto de infração objeto deste processo está focado em alienações ocorridas entre 2010
e 2011. A embarcação "BERTOLINI V" somente foi alienada em março/2014, e não em
2010, como suposto pela autoridade lançadora, não estando essa operação abrangida no
objeto do lançamento de que ora se trata.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2011 IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EFETUADO PELA JUSTIÇA
DO TRABALHO. DOLO DE FRAUDE NA DECLARAÇÃO DO PREÇO DE
VENDA.
ARBITRAMENTO
DO
VALOR
DE
ALIENAÇÃO.
IMPOSTO
INCIDENTE SOBRE O LUCRO APURADO.
Quanto à venda pelo ora impugnante, do imóvel aforado pela Prefeitura de Santarém,
que fora adquirido em leilão da Justiça do Trabalho, não foi apresentado documento
capaz de atestar o valor efetivamente recebido na operação de alienação, nem a
respectiva transferência patrimonial. É firme na jurisprudência administrativa que, para
fins de determinação do imposto de renda devido, valores meramente declarados ao
fisco, ainda que esteja descrito em documento particular produzido entre as partes, ou
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

mesmo em escritura pública, não são suficientes para a devida comprovação do preço
efetivamente praticado na compra e venda de imóvel, carecendo de documentação
idônea comprobatória.
Para fins de cálculo do imposto devido na alienação desse imóvel, foi atribuído o valor
de R$ 80.000,00, o mesmo apontado pela Prefeitura como base de cálculo.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em relação à parte
mantida, reproduzindo os mesmos argumentos elencados na impugnação e complementando o
seguinte:
(...)
‘O argumento da DRJ foi que houve recolhimento de imposto de renda insuficiente na
alienação da embarcação "Bertolini III", ocorrida em março de 2010, havendo imposto
suplementar a ser exigido sobre ganho de capital auferido nessa venda. Sobre o apurado
imposto suplementar decorrente da omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual incide multa de 75% e juros de mora.
Neste argumento para manutenção parcial do auto do infração, é visivelmente frágil, vez
que tal imposto sob ganho de capital, é calculado no programa exclusivamente pela
Receita Federal do Brasil, para que os contribuintes possa fazer o calculo do valor
exatamente devido, que foi o que o recorrente fez, a alimentação dos dados no programa
resulta no imposto devido que é recolhido, conforme demonstrado acima, portanto, não
há possibilidade jurídica de haver imposto suplementar como foi arguido, vez que o
valor é calculado por inteiro, no programa feito pela própria RFB, portanto essa
hipótese é totalmente equivocada, não merecendo qualquer guarida.
Se o programa feito pela receita federal, tem fé publica, jamais calculando erradamente
os valores devidos. Esse calculo do imposto sobre o ganho de capital é como se a
própria receita federal tivesse calculado, impossível de errar, pois data vénia é pura
matemática, impossível de haver in casu diferenças ou omissões.
O programa GCAP de desenvolvimento da RFB é impossível de ser manipulado, ele é
um programa excelente, calcula o valor exato do imposto a ser recolhido pelo
contribuinte que tem essa modalidade de renda, portanto não há que se falar em imposto
suplementar nessa modalidade ou omissão, por não haver nenhum tipo de possibilidade
nessa situação, inclusive o valor recolhido foi comprovado para a RFB com o próprio
recolhimento.
Outro ponto que merece ataque foi em relação a compra e venda do imóvel em hasta
publica, tal imóvel após a compra, houve certo arrependimento por parte do recorrente,
isso motivou a venda pelo mesmo valor, assim, os documentos que foram apresentados,
foram feitos de acordo com a realidade, com a verdade real dos fatos, nunca jamais
escondendo nada do fisco, não haveria qualquer motivo que justificasse tal omissão.
Em relação a fiscalização considerar os valores pela prefeitura de Santarém, isso seria
uma aberração jurídica, pois data vénia Nobre Julgador, quem manda no preço dos
imóveis é o mercado e não a prefeitura, esta tem uma legislação específica para poder
legalizar sua própria avaliação exclusivamente para fins de calculo de ITBI para a
arrecadação do município, como tem ocorrido em todo território nacional em todos os
municípios.
Neste sentido, não tem como se dar guarida aos indícios supostamente argumentados
pela fiscalização, já que o recorrente agiu com boa fé e dentro da legalidade, não sendo
justo manter uma cobrança de valores irreais apenas com base em avaliação do
município, já que é consabido que o mercado é que determina o preço, quisera o
contribuinte ter vendido realmente pelo preço que a fiscalização disse.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

IIl - DO PEDIDO
A vista de todo o exposto, demonstrada a homologação injusta parcial do auto de
infração, requer ao Nobre Relator, a mercê de uma visão mais dilargada da presente
vexata questio, haja por critério de absoluta justiça em admitir o presente recurso
voluntário em seus efeitos legais, para reforma da decisão ora recorrida, dando total
procedência ao recurso ora apresentado, como medida racional e de inteira justiça.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente versa acerca de auto de infração (e-fls. 295;
abrangendo IRPF e seus acréscimos legais):relativo à de falta ou insuficiência de recolhimento
do imposto de renda devido na alienação de bens móveis e imóveis, no valor total de:

Já a decisão recorrida entendeu por bem afastar a exigência de imposto referente à
alienação da embarcação "Bertolini V", ocorrida apenas em março/2014, em ano-calendário não
abrangido no lançamento objeto destes autos, manter parcialmente a exigência de saldo devedor
de imposto de renda incidente sobre o ganho na alienação da embarcação "Bertolini III", no valor
principal de R$ 17.043,15, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros SELIC; e (c) manter
integralmente a exigência de imposto de renda incidente sobre o ganho na alienação do imóvel
adquirido em leilão, no valor principal de R$ 3.562,46, a ser acrescido de multa qualificada de
150% e juros SELIC.
Não se conformando com a parte mantida do auto de infração, a Recorrente
recorreu ratificando os argumentos constantes de sua impugnação, sem apresentar qualquer outro
documento probatório que desse suporte a suas alegações.
Neste contexto, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente
reproduziu as alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da
prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Recursos Fiscais – RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas
expendidas no acórdão de piso conforme reprodução abaixo,
“(...)
De um lado, a d. autoridade fiscal assim justifica o lançamento:
1. Quanto à alienação da balsa "Bertolini V"
Conforme informações declaradas pelo interessado, ora autuado, na declaração de ajuste
anual 2011/2010 (DAA 2011), em 31/12/2010 foi registrada na DIRPF 2011 a alienação
da Balsa "Bertolini V", pelo valor de R$ 400.000,00 (ver DAA AC 2010). Segundo o
interessado, essa Balsa fora adquirida em 19/03/2009 (juntamente com outra Balsa, a
Bertolini III), por meio de "permuta" com terrenos cujos custos de aquisição constam na
DAA AC 2009 (fls. 150/153). Quanto a esta alienação, a fiscalização considerou os
seguintes parâmetros para cálculo do imposto de renda devido sobre o ganho de capital
na alienação:
(a) Valor do custo de aquisição (VC): R$ 44.000,00 (coincidente com o valor de
aquisição declarado para um dos imóveis envolvidos na permuta)

2. Quanto à alienação da balsa "Bertolini III":
A fiscalização, com base nas informações declaradas, considerou que esta "Bertolini
III" fora adquirida pelo autuado em 19/03/2009, juntamente com a Balsa "Bertolini V",
por meio de permuta sem torna com terreno, cujo valor de aquisição fora de R$
42.000,00 conforme declarado para o AC 2010 (fls.175/181). Apurou-se que o registro
de venda desse bem ocorreu em 09/03/2010, pelo valor de R$ 700.479,00 (fls.106/121).
Assim, quanto à alienação da "Bertolini III", a fiscalização considerou os seguintes
parâmetros para cálculo do imposto de renda devido sobre o ganho de capital na
alienação:
(a) Valor do custo de aquisição (VC): R$ 42.000,00 (coincidente com o valor de
aquisição declarado para um dos imóveis envolvidos na permuta);
(b) Valor de Alienação (VA) : R$ 700.479,00 c) VA - VC = 700.479,00 - 42.000,00 =
R$ 658.479,00 (lucro antes da redução)
(d) Redução legal considerada: R$ 29.326,46 (e) Ganho Tributável (relativo à Balsa
Bertolini III):
(e) = (c) - (d) = 658.479,00 - 29.236,46= R$ 629.242,54 (f) IRPF devido nessa
operação: 15% X 629.242,54 == R$ 94.386,38
(g) Imposto já recolhido: R$ 59.057,40 (correspondente ao Principal)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

(h) Saldo de IRPF devido remanescente: 94.386,38 - 59.057,40 = R$ 35.328,98 A
fiscalização concluiu que relativamente ao lucro tributável nessa operação houve
recolhimento parcial do IRPF devido, sendo portanto, exigidos no lançamento o Saldo
devedor remanescente, no valor de R$ 35.328,98, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros SELIC.
3. Quanto à alienação de Imóvel arrematado em Leilão.
A fiscalização aponta a operação como suspeita de conluio/fraude, havendo concluído
carecer de credibilidade os dados informados no instrumento particular de compra e
venda, como também na escritura preparada, em conluio entre as partes envolvidas na
operação. Como indício de dolo a d. fiscalização apontou tratar-se da venda efetuada em
17/02/2011 (de imóvel aforado pelo município) exatamente pelo mesmo preço de R$
56.000,00 com o qual fora antes, em 2009, arrematado em leilão efetuado pela Justiça
do Trabalho.
Verificou-se que embora o preço declarado para a operação de alienação, pelo então
enfiteuta, ora impugnante, fosse o mesmo declarado quanto ao valor de aquisição do
imóvel, o valor do ITBI atribuído pela Prefeitura de Santarém, senhoria do imóvel, por
ocasião da aquisição via leilão, para fins de exigência do ITBI incidente na aquisição,
fora R$ 80.000,00 (vide fls. 271). Diante dessa constatação, a autoridade fiscal intimou
o interessado a justificar o preço de alienação declarado pelas partes envolvidas, e não
sendo apresentada nenhuma explicação plausível, concluiu que o valor apontado no
documento preparado entre as partes envolvidas na operação, e depois utilizado na
escritura pública, além de ser aquém do praticado no mercado, era também
sensivelmente inferior ao atribuído pela Prefeitura, senhoria do imóvel, e credora do
ITBI, para fins de exigência desse tributo municipal incidente em data muito anterior,
por ocasião da aquisição pelo ora impugnante. Estando sob suspeita o valor praticado na
operação de alienação, em descompasso com o valor avaliado pela Prefeitura de
Santarém para fins de exigência do ITBI, por ocasião da aquisição desse mesmo imóvel,
via leilão efetuado pela Justiça do Trabalho em Santarém/PA (fls. 271/276), foram
intimadas ambas as partes, vendedor (ora autuado) e adquirente, a comprovar a efetiva
transferência de numerários referentes à operação de compra e venda do referido
imóvel, mediante cópias de cheques, transferência bancária, extrato bancário, etc, mas
nada disso foi apresentado para a comprovação do valor declarado no instrumento
particular e informado na escritura pública de compra e venda.
Nesse contexto, foi descartado o valor declarado considerado sem suporte em
documento idôneo para comprovação do valor efetivamente recebido nessa operação.
Daí, foi arbitrado o valor de venda (alienação) coincidindo com a avaliação procedida
pela Prefeitura de Santarém por ocasião da incidência do ITBI na operação de aquisição
(via leilão da Justiça do Trabalho), sendo o mesmo valor que consta no Auto de
Arrematação às fls.272, de R$ 80.000,00.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Assim foram calculados (ver fls.216/217):
Base de Cálculo para o IRPF: R$ 23.749,76 IRPF devido: R$ 3.562,46 O apontado
conluio levou a autoridade lançadora a proceder à Representação Fiscal para fins
Penais, através do processo no 10215.720755/2015-57, conforme noticiado no auto de
infração, aplicando-se a multa qualificada de 150% sobre o imposto suplementar
apurado, decorrente do correspondente lucro atribuído à alienação desse imóvel.
Por sua vez, o contribuinte autuado, ora impugnante, apresentou as seguintes
razões de contestação ao lançamento (fls.200/204):
Alega que a fiscalização se equivocou com relação aos bens, valores e cálculos no auto
de infração, porque teria feito uma confusão generalizada quanto aos fatos, e disso
resultou a exigência de crédito tributário lançado indevidamente. Afirma que, para
desfazer tais equívocos, com base nos documentos anexados, descreverá
pormenorizadamente cada fato e seus respectivos cálculos de obrigação tributária, a fim
de que sejam atestados os recolhimentos que fez corretamente e que nada do auto de
infração reste para ser homologado.
(1) Ano 2009 1.a) O impugnante era proprietário de 02 terrenos localizados na Rua
Antônio Simões em Santarém /PA, conforme escritura pública anexada, e foi
devidamente informado na DAA 2010/2009, itens 3 e 4, cujos valores eram
respectivamente, R$ 44.000,00 o primeiro, e R$ 42.000,00 o segundo. Esses dois
terrenos eram em área de Porto, e neles foram feitas benfeitorias, isto é, a construção de
porto de embarque e desembarque de balsas, conforme também foi declarado naquela
DAA, item 17 da relação de bens e direitos, no valor de R$ 220.284,00. Assim, segundo
os dados declarados oportunamente, os dois terrenos foram adquiridos, e depois
beneficiados com as benfeitorias, assim:

Os dois terrenos e suas benfeitorias foram "permutados" com duas Balsas denominadas
"Bertolini V e Bertolini III".
A Balsa Bertolini III foi vendida por R$ 700.000,00 para a empresa Comércio e
Navegação Prates Ltda, conforme contrato de compra e venda anexo. Nessa venda, o
alienante, ora impugnante, com apoio no sistema da RFB apurou o imposto devido
assim:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

A Balsa Bertolini V somente foi vendida em março de 2014, conforme documento
(escritura de venda) anexo, todavia na descrição dos fatos a fiscalização fez confusão,
atribuindo venda deste bem e cobrando indevidamente com relação ao ano 2010 o
imposto sobre o ganho de capital supostamente devido. Afirma que corrobora essa
informação a relação de bens na sua declaração de bens na DAA AC 2011, que o bem
permanecia lá declarado.
Quanto à compra e venda de um terreno adquirido em hasta pública.
Conforme Carta de Arrematação o valor de aquisição foi de R$ 56.000,00, todavia o
valor da venda foi o mesmo, de R$ 56.000,00, conforme contrato de compra e venda
anexado.
O digno auditor fiscal equivocou-se ao atribuir no auto de infração ao impugnante
"indício de conluio" com o comprador, visto que apenas "achou" que o valor do terreno
seria maior, avaliado em R$ 80.000,00. Mas, a verdade real dos fatos é que foi vendido
pelo mesmo preço de aquisição, e os documentos de aquisição e alienação ora
apresentados rechaçam por completo as presunções da fiscalização, uma vez que os
documentos são provas incontestáveis, inequívocas e robustas da operação de compra e
venda em que não houve nenhum ganho de capital a ser tributado, pois não houve lucro
na venda.
Bem esclarecidos os contornos da lide, vamos ao mérito.
A primeira controvérsia se dá em torno do imposto de renda incidente na operação de
alienação da Balsa "Bertolini V", efetuada pelo interessado, ora impugnante. Com base
nos elementos que instruem o processo e nas declarações de ajuste anual (DAA) do
IRPF, a fiscalização considerou que a venda foi realizada pelo valor de R$ 400.000,00
no ano 2010, alegando que assim estaria registrado na DAA 2011/AC 2010, sendo
considerado pela autoridade lançadora como ocorrido o fato gerador (alienação) em
31/12/2010, para fins de cálculo do imposto devido.
Quanto a isso, o contribuinte contrapõe para afirmar que a fiscalização fez confusão, e
conforme a escritura de compra e venda anexada às fls.269 a alienação da "Bertolini V"
somente ocorreu em março de 2014. Aponta que corrobora essa alegação o fato de que o
referido bem permaneceu registrado na relação de bens de sua DAA referente ao ano
2011 e seguintes até ser alienada e, assim, o lançamento foi equivocado neste item.
Assim consta na relação de bens apresentada com relação ao ano-calendário 2010 (DAA
AC 2010):
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

De fato, de acordo com as DAA apresentadas pelo contribuinte (do AC 2010 ao AC
2014; todas originais), a aquisição da Bertolini V ocorreu em 2010, e sua alienação foi
efetuada no ano-calendário 2014, pelo valor de R$ 200.000,00. Esse fato é confirmado e
atestado pelos documentos de fls.67/68 (Procuração e Escritura Pública de C/V).
Neste ponto assiste razão ao impugnante, devendo ser cancelada a exigência em
relação ao imposto que seria incidente sobre a alienação da Bertolini V, suposta
como ocorrida em 2010, mas que somente ocorreu em 2014; no entanto, o ano-
calendário 2014 não é objeto do auto de infração ora examinado.
A segunda controvérsia ocorre em relação à operação de alienação da Balsa
Bertolini III (ocorrida em março/2010).
A fiscalização, com base nas declarações apresentadas pelo contribuinte, registrou na
descrição dos fatos no auto de infração que as duas Balsas, a Bertolini III e a Bertolini
V, foram ambas adquiridas pelo contribuinte, ora impugnante, na mesma operação de
aquisição em 2010, mediante permuta com terrenos que possuía, e estavam registrados
nos itens 3 e 4 da Relação de Bens constante na DAA AC 2009. Com isso concorda o
contribuinte, conforme o teor da impugnação apresentada. Também não há controvérsia
quanto ao valor de alienação da "Bertolini III", de R$ 700.479,00, ocorrida em
março/2010.
Contudo, a fiscalização aponta que o valor de aquisição da Balsa Bertolini III, em face
das características e dados da "permuta"1 realizada foi de R$ 42.000,00 [as duas Balsas
foram permutadas por 2 áreas (abrangendo 3 terrenos)], mas o valor de aquisição
referente à Balsa "Bertolini III" seria coincidente com o valor de aquisição declarado
para apenas um dos imóveis envolvidos na permuta); nesse passo, o imposto incidente
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

na alienação foi calculado, conforme descrito mais acima neste voto, no valor de R$
94.386,38, com vencimento em 30/04/2010.
Por outro lado, o impugnante alega que na aquisição da "Bertolini III" utilizou dois (02)
terrenos (rectius; duas áreas abrangendo 3 terrenos), cujas descrições estão nos itens 3
e 4 da DAA AC 2009, cujos valores eram respectivamente R$ 44.000,00 e R$
42.000,00, e além disso, por estarem situados em área portuária, neles realizou
benfeitorias representadas pela construção de porto de embarque e desembarque de
balsas, conforme também foi declarado naquela mesma DAA AC 2009 (item 17 da
relação de bens), no valor de R$ 220.284,00. Dessa forma, identificou o custo de
aquisição da Balsa "Bertolini III" pela soma dos valores declarados para os terrenos
especificados e as benfeitorias neles realizados, totalizando R$ 306.284,00

Com base nesses dados, o contribuinte recolheu após o vencimento, em 30/12/2010, a
título de imposto de renda incidente nessa alienação, com acréscimos legais, o
correspondente ao valor principal de R$ R$ 59.057,40 (conforme DARF de fls.266 e
comprovante de pagamento via BB, às fls.267).
Assim, a controvérsia neste ponto se concentra essencialmente na identificação do
Valor de Aquisição da Balsa "Bertolini III", a fim de que seja determinado e
esclarecido o correto valor do imposto de renda incidente na referida alienação.
Não há controvérsia quanto à data de alienação da "Bertolini III", ocorrida em março de
2010. No entanto, por provável equívoco, os terrenos utilizados pelo ora impugnante
para a aquisição conjunta das duas Balsas supramencionadas (a rigor 3 terrenos,
conforme detalharemos em seguida), não mais constaram da relação de bens
apresentada na DIRPF 2011/ AC 2010; sendo na DAA AC 2009 a última declaração de
bens em que foram descritos.
Vejamos o registro na declaração de bens relativa à DAA AC 2009, onde estão descritos
os terrenos de que o ora impugnante era proprietário desde o ano de 2001, e foram
utilizados para a aquisição das duas Balsas, a Bertolini III e a Bertolini V, mediante
"permuta" sem torna.

Não havendo controvérsia entre a fiscalização e o contribuinte de que a alienação desses
terrenos, ocorreu em março/2010, na forma de "permuta" sem torna, para aquisição das
duas balsas já mencionadas, resta claro que a baixa dessas duas áreas (correspondendo a
três terrenos) e das correspondentes benfeitorias (construção do porto)
deveria ter ocorrido na DAA AC 2010. Mas, nesse momento, interessa-nos observar,
primeiramente, o valor declarado quanto a esses terrenos, bem como às
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

benfeitorias neles realizadas, e que foram destinados à permuta com as duas Balsas
mencionadas.
Ressalta-se que não foi objeto de controvérsia entre a fiscalização e o contribuinte o fato
de que os referidos terrenos (os três) serviram para a "permuta" com as duas Balsas
(adquiridas conjuntamente mediante a "permuta" descrita). Mas, como neste momento
estamos buscando identificar o valor do imposto incidente na alienação específica da
Balsa Bertolini III, precisamos distinguir qual o preço pago pelo ora impugnante na
aquisição dessa Balsa específica; que embora tenha sido adquirida em 2009
conjuntamente com a Bertolini V, ambas trocadas pelos terrenos supramencionados,
como a alienação ora focada foi apenas da Bertolini III, precisamos distinguir qual o
preço de aquisição a ser considerado para ela especificamente.
Pelo dito até aqui, já ficou claro que a Bertolini V somente viria a ser alienada em 2014
e, portanto, o seu custo de aquisição só importará no cálculo do eventual lucro na
respectiva alienação. Neste momento buscamos identificar especificamente o valor
de aquisição da Balsa Bertolini III.
De um lado, é cediço que o valor de aquisição das duas Balsas, Bertolini III e Bertolini
V, coincide com o total dos valores declarados ao fisco para os terrenos utilizados na
"permuta" sem torna, os quais devem ser acrescidos do valor das benfeitorias neles
realizada.
Embora não haja neste processo documentos comprobatórios das benfeitorias
declaradas, é preciso registrar que essas benfeitorias não foram objeto de consideração
pela fiscalização (talvez não tenham sido nem percebidas na DAA pela autoridade
lançadora), e assim está claro que também tais benfeitorias não foram contestadas pela
fiscalização, e muito menos foi o contribuinte intimado a apresentar os correspondentes
documentos dela comprobatórios. Por isso, assiste razão ao impugnante quando reclama
que sejam consideradas, visto que foram declaradas ao fisco, e não foram contestadas.
No entanto, como já dissemos, teremos de distinguir o que cabe ser considerado a
título de valor de aquisição específico da Bertolini III.
Se as duas balsas foram adquiridas pelo conjunto formado pelos terrenos especificados,
e nesses terrenos foi realizada a construção do porto de embarque e desembarque
declarado no AC 2009, também resta claro que o demonstrativo apresentado pelo
contribuinte, em sua impugnação, não se refere especificamente à Balsa Bertolini III,
mas ao conjunto das duas balsas, conforme admitiu em sua peça de defesa (fls. 201):
Desse modo, não havendo nas alegações das partes, nem nos documentos acostados
nada que indique que uma das Balsas teria características que levasse uma delas a custar
mais do que a outra, parece razoável, s.m.j., que seja considerado que a cada Balsa
correspondeu como Valor de Aquisição a metade do custo declarado, isto é, R$
193.142,00 (=R$ 306.284,00 : 2)
Nesse ponto está o equívoco cometido pelo contribuinte. É que mesmo havendo
admitido que os terrenos e suas benfeitorias foram permutados com as duas Balsas, e
que em 2010 somente a Balsa Bertolini III foi alienada, ainda assim no Demonstrativo
de Apuração do Ganho de Capital, para fins de cálculo do imposto devido sobre o lucro
na alienação, computou como Valor de Aquisição apenas da Bertolini III o que
seria correspondente às duas Balsas, apurando com erro o lucro obtido na operação.
Observe-se o DAGC anexado pelo contribuinte às fls.263 que serviu de subsídio ao
recolhimento de imposto que efetuou em dezembro/2010, no valor originário de R$
59.057,40 (após o vencimento, conforme já relatado):
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Nesse passo, com relação à Balsa Bertolini III, o valor de aquisição a ser aqui
considerado deve ser de R$ 193.142,00 (= R$ 306.284,00 : 2).
Assim, quanto à alienação da "Bertolini III", serão ora considerados os seguintes
parâmetros para cálculo do imposto de renda devido sobre o ganho de capital na
alienação (utilizando-se o sistema da RFB para apuração de ganho de capital na
alienação de bem móvel):
(a) Valor do custo de aquisição (VC): R$ 193.142,00
(b) Valor de Alienação (VA) : R$ 700.479,00
(c) Ganho Tributável (relativo à Balsa Bertolini III):
(c) = (a) - (b) = VA - VC = 700.479,00 - 193.142,00 = R$ 507.337,00
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

(d) IRPF devido nessa operação: 15% X 507.337,00 = R$ 76.100,55
(e) Imposto já recolhido: R$ 59.057,40 (correspondente ao Principal)
(h) Saldo de IRPF devido remanescente: 76.100,55- 59.057,40 = Saldo de IRPF
devido remanescente = R$ 17.043,15
Sobre esse saldo devedor deve incidir multa de ofício de 75% e juros SELIC, conforme
previsto na Lei 9.430/96, art.44, I, com a redação dada pela Lei 11.488/07.
A terceira questão a ser dirimida neste processo diz respeito à tributação do lucro na
alienação do terreno adquirido em hasta pública A fiscalização aponta suspeita de
conluio quanto ao valor da operação declarado/escriturado, com base nos indícios
relatados no início deste voto. Posto sob suspeita o valor praticado na alienação, por
estar em descompasso com o valor avaliado, pela Prefeitura de Santarém (senhoria do
imóvel), na época do leilão judicial (meio de aquisição do imóvel pelo ora impugnante),
foram intimadas ambas as partes, vendedor do domínio útil (ora autuado) e adquirente, a
comprovar a efetiva transferência de numerários referentes à operação de compra e
venda do referido imóvel, mediante cópias de cheques, transferência bancária, extrato
bancário, etc., mas segundo a autoridade fiscal nada disso foi apresentado para a
comprovação do valor que declararam ao fisco e fizeram constar no documento
particular e na escritura pública acostados (fls.95/99).
Nesse contexto, foi descartado o valor declarado/escriturado, considerado sem suporte
em documento idôneo para a comprovação do valor efetivamente recebido nessa
operação, e foi arbitrado o valor de alienação com base na avaliação realizada muito
antes pela Prefeitura de Santarém (que também é senhoria do imóvel focado no caso
concreto), para fins de cobrança do ITBI incidente na aquisição do domínio útil do
imóvel (ver documentos de fls.65/67), sendo o mesmo que consta do Auto de
Arrematação acostado às fls. 272. Assim, o valor de alienação desse imóvel,
considerado pela fiscalização, foi de R$ 80.000,00, o mesmo utilizado pela Prefeitura de
Santarém para cobrar o ITBI incidente na operação de aquisição (ver fls.216).
De outro lado, o impugnante sustenta que, conforme Carta de Arrematação o valor de
aquisição foi de R$ 56.000,00, e afirma que conforme contrato de compra e venda
anexado, o valor da venda foi o mesmo, de R$ 56.000,00. Alega que o digno auditor
fiscal equivocou-se ao atribuir "indício de conluio" com o comprador, visto que apenas
"achou" que o valor do terreno seria maior, avaliado em R$ 80.000,00. Mas, a verdade
real dos fatos seria que foi vendido pelo mesmo preço de aquisição, e os documentos de
aquisição e alienação ora apresentados rechaçariam por completo as presunções da
fiscalização, uma vez que os documentos seriam provas incontestáveis, inequívocas e
robustas da operação de compra e venda; que não houve nenhum ganho de capital a ser
tributado, pois não houve lucro na venda.
Analisemos.
Assim constou na DAA AC 2010:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Por outro lado, conforme diz o r. impugnante, em 29/05/2009, consoante Auto de
Arrematação em Leilão, lavrado pela Secretaria da 2a Vara do Trabalho de Santarém,
anexada às fls.272, o interessado adquiriu o domínio útil do terreno urbano aforado ao
Município de Santarém, com área de 1.170,00 m2, pelo preço de R$ 56.000,00.

Conforme consta às fls.274, a imissão na posse foi conferida ao adquirente em
12/06/2009. É cediço que a aquisição de imóveis em hasta pública, mormente nas Varas
do Trabalho, tornou-se negócio muito atrativo, especialmente para quem deseja
especular na compra e venda desse tipo de ativo. Por sua natureza, de busca da
satisfação do credor trabalhista, quase sempre tais aquisições se completam por valor
abaixo do valor de mercado, o que no caso ficou oficialmente atestado no documento
apresentado, cuja imagem foi acima anexada. O imóvel foi adquirido por R$
56.000,00, mas foi avaliado em R$ 80.000,00 (conforme indicado no documento de
fls.272), pela Prefeitura Municipal de Santarém, titular do ITBI incidente na
operação e senhoria do terreno aforado, cujo domínio útil foi transferido ao
comprador.
Por outro lado, consta dos autos, às fls. 97/98, a Escritura Pública lavrada no Registro
de Imóveis, abaixo reproduzida. Nessa Escritura foi noticiada pelo Tabelião, a suposta
comprovação do pagamento do ITBI, feito à Secretaria Municipal de Finanças (da
Prefeitura de Santarém), conforme estaria na Guia no 10.620, expedida em 14.01.2011,
no importe de R$ 1.120,00, isto é , 2% sobre R$ 56.000,00 - valor da alienação:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Como se vê, consta do texto da escritura certificação de pagamento do ITBI à Secretaria
Municipal de Finanças, conforme Guia no 10.620, expedida em 14.01.2011, no importe
de R$ 1.120,00, isto é, 2% sobre R$ 56.000,00 - valor da alienação. A eventual
confirmação documental do descrito na cópia da escritura poderia até afastar o
arbitramento efetuado com base na avaliação do preço do imóvel, pela Secretaria
Municipal de Santarém na época do leilão em que foi adquirido, que a esse órgão
compete exigir o recolhimento do ITBI correspondente. Lembra-se, ainda, que no
caso concreto aquele ente municipal é também senhorio do imóvel negociado. No
entanto, mesmo intimado formalmente, o d. contribuinte, ora impugnante, não
acostou a este processo a tal Guia no 10.620 mencionada na escritura, nem
tampouco o comprovante de pagamento do valor efetivamente recolhido a título de
ITBI nessa operação.
Ocorre que a informação "certificada" pelo Tabelião acima identificado está em
aparente contradição com os documentos acostados pela fiscalização às fls.65/66, que
apontam que o ITBI correspondente à aquisição do imóvel ora focado, foi calculado e
recolhido à referida Prefeitura na ordem de 2% sobre o valor de R$ 80.000,00, isto é,
no montante de R$ 1.600,00 já na aquisição, muito antes da alienação ora focada,
conforme se vê nos documentos abaixo reproduzidos:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Documento de fls.65:

Documentos de fls.66:

(comprovante de pagamento - fls.66) :

O problema, pois, está no valor de alienação do domínio útil declarado, coincidente com
o valor de arrematação, porém bem abaixo do valor atribuído pela Prefeitura de
Santarém já na data de aquisição mediante leilão (legítima titular da propriedade
aforada), conforme consta no Auto de Arrematação acostado. Tendo a venda se
realizado muito depois da aquisição do imóvel em leilão da Vara de Trabalho, por valor
pelo menos 30% abaixo do valor de avaliação oficialmente feita na época daquele
leilão, pela Prefeitura titular do ITBI, e senhoria do imóvel aforado, foi absolutamente
justificada a intimação fiscal ao interessado, e também ao comprador, para que
comprovassem mediante documentos idôneos a efetiva transferência de valores, do
patrimônio do comprador ao do vendedor, o que poderia ter sido feito pela
apresentação de cópia do cheque supostamente utilizado para o pagamento ou por
cópia do extrato do bancário do ora impugnante na data do referido negócio
indicando o valor recebido.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

No entanto, embora devidamente intimados, conforme descrito no auto de
infração, nenhum documento capaz de atestar a transferência patrimonial do valor
efetivamente utilizado nessa compra e venda foi apresentado.
É firme na jurisprudência administrativa que valores meramente declarados ao fisco,
ainda que eventualmente, como no caso, estejam também descritos em documento
particular assinado entre as partes, ou mesmo em escritura pública, não são suficientes
para a devida comprovação do preço efetivamente praticado na compra e venda de
imóvel, carecendo de documentação idônea comprobatória, conforme acima
explicitado, mormente quando há evidências documentais que contrariam o descrito na
escritura apresentada. Assim, para fins de cálculo do imposto devido sobre o lucro
na alienação do imóvel em 2011, atribuiu-se para a operação o valor de R$
80.000,00, o mesmo utilizado pela Prefeitura de Santarém (senhoria titular da
propriedade do imóvel aforado) como base de cálculo para a exigência do ITBI
incidente na aquisição do imóvel em 2009 (por ocasião da exigência do ITBI incidente
na aquisição via leilão).
O cálculo de apuração do Ganho de Capital foi demonstrado pela fiscalização às
fls.216. Esse cálculo foi feito com base no sistema de Apuração do Ganho de Capital
disponibilizado pela RFB quanto ao ano-calendário 2011, considerando-se o valor de
alienação igual a R$ 80.000,00 (valor do imóvel avaliado pela Prefeitura de Santarém),
custo de aquisição igual a R$ 56.000,00 e redução legal no valor de R$ 250,24;
apontando-se imposto devido no valor de R$ 3.562,46.
Ganho de Capital: R$ 23.749,76
IRPF devido: R$ 3.562,46 (com vencimento em 31/03/2011)
Nesses termos, entendo que deve ser mantida a exigência de imposto neste ponto
do lançamento, havendo que se exigir o imposto suplementar incidente sobre o
ganho auferido nessa alienação do imóvel arrematado em leilão.
Por outro lado, sem que tenha o contribuinte, ora impugnante, juntado aos autos
documentos comprobatórios idôneos para a comprovação do valor efetivamente
praticado na operação de alienação do imóvel ocorrida em fevereiro de 2011(adquirido
por meio de leilão judicial em setembro/2009), diante das evidências de que já na
operação de aquisição o valor atribuído pela Prefeitura (senhoria do imóvel aforado) ao
imóvel focado era de R$ 80.000,00, em avaliação produzida muito antes do negócio sob
análise, carece de comprovação idônea o valor declarado, ainda que seja o mesmo
posto na escritura de compra e venda anexada, em face do que apontam os
documentos de fls.65/67 acostados.’
Desta forma, em que pese os argumentos recursais, entendo que a Recorrente não
logrou êxito em comprovar suas alegações.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso
Voluntário) a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de pagamento das
despesas médicas. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Destarte, deve-se manter parcialmente a exigência de saldo devedor de imposto de
renda incidente sobre o ganho na alienação da embarcação "Bertolini III", no valor principal de
R$ 17.043,15, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros SELIC, Já o imposto de renda
incidente sobre o ganho na alienação do imóvel adquirido em leilão, no valor principal de R$
3.562,46, deve ser mantido integralmente, acrescido de multa e juros SELIC.
Quanto à multa, porém, entendo que a correta a ser aplicada deve ser no
percentual de 100%, considerando o julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023,
a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão. Assim, deve a multa de 150%
objeto de lançamento deve ser reduzida para 100%, levando-se em conta a retroatividade
benigna.
A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-
se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando
a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do
CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego, Data da Sessão:
28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação
deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do Código
Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.111 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720747/2015-19

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, tão somente em relação à redução do percentual da multa aplicada de 150% para
100%, vez que o julgamento foi realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 390
DF CARF MF
Original